Tribunal: TJMT
Processo: 1007056-51.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007056-51.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON JOSE NEPONOCENO - CPF: 075.269.881-81 (APELADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), EDIOMAR SOARES DE QUADROS - CPF: 068.225.999-32 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), IDAIL CRISTYNNE QUINTEIRO FAGUNDES - CPF: 052.194.241-14 (ASSISTENTE), RICARDO GOSE - CPF: 052.801.009-35 (ASSISTENTE), GUILHERME MUNIZ DE PAULA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS – TRÁFICO DE DROGAS - SEGUNDO APELANTE - INEXISTÊNCIA DE MONITORAMENTO ANTECEDENTE E INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR – COPROPRIEDADE DA MACONHA NÃO EVIDENCIADA – DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO TJMT – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE – AJUSTE PRÉVIO, HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS NÃO COMPROVADOS - ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONSERVADA -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO REDUTORA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) MANTIDA – ARESTOS DO STJ E DO TRF4 -
RECURSO DESPROVIDO.

“
Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio.
A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo
).

Para embasar condenação por tráfico, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028).

Afigura-se “
imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
” (TJMT, Ap NU 0003296-53.2011.8.11.0037).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042).

Se o primeiro
apelado é primário, não possui
condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, impõe-se preservar a minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

Deve ser mantida a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da minorante do tráfico privilegiado por ter sido “
desconsiderada a quantidade de droga traficada na terceira fase da dosimetria
” (TRF4, Ap nº 5007625-30.2019.4.04.7002).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007056-51.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): EDIOMAR SOARES DE QUADROS

WELLITON JOSÉ NEPONOCENO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJE nº 1007056-51.2020.8.11.0045), que condenou EDIOMAR SOARES DE QUADROS por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – o absolveu da associação para o tráfico - art. 35, da Lei nº 11.343/2006 – e absolveu WELLITON JOSÉ NEPONOCENO do tráfico de drogas e da associação para o tráfico – art. 33,
caput
, c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006 - (ID 154556064).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que as provas seriam suficientes para as condenações de WELLITON JOSÉ NEPONOCENO por tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como de EDIOMAR SOARES DE QUADROS por associação para o tráfico; 2) “
na hipótese de condenação [...] deve ser afastada a causa de diminuição do §4º, da Lei nº 11.343/06
”.

Pede o provimento para condenar WELLITON JOSÉ NEPONOCENO por ambos os delitos e EDIOMAR SOARES DE QUADROS por associação para o tráfico, com afastamento da minorante do tráfico privilegiado (ID 126718861).

EDIOMAR SOARES DE QUADROS e WELLITON JOSÉ NEPONOCENO pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 154556077; ID 154556089).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, ao adotar “
per relationem as bem-lançadas razões do douto representante do Ministério Público da instância singular
”

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 164600168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]1º FATO – TRÁFICO DE DROGAS:

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta de 09h30min, na residência situada na Rua Venturine, nº 3971-S, Bairro Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados WELLINTON JOSÉ NEPONOCENO e EDIOMAR SOARES DE QUADROS, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tinham em depósito e guardaram drogas (maconha e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias/produtos estes capazes de causarem dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.290548, Auto de Apreensão de fl. 24, Exame Preliminar (id. 46599272) e Laudo Pericial Preliminar (id. 46599282).

2º FATO – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de novembro de 2020, por volta de 09h30min, na residência situada na Rua Venturine, nº 3971-S, Bairro Parque das Américas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados WELLINTON JOSÉ NEPONOCENO e EDIOMAR SOARES DE QUADROS associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme Boletim de Ocorrência nº 2020.290548 [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de WELLINTON JOSÉ NEPONOCENO e EDIOMAR SOARES DE QUADROS como incursos nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/2006, em concurso material de delitos.”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça – ID 154555934)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Quanto à coautoria delitiva, entendo que restou cabalmente configurada somente em relação ao acusado Ediomar Soares de Quadros, na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal, que assim preconiza: [...]

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço. [...]

Além disso, temos a apreensão de balança de precisão, rolo de plástico filme, maleta, colher e tesoura (termo de apreensão alhures citado), instrumento do crime de tráfico ilícito de droga, segundo as testemunhas alhures citadas.

Ademais, o acusado Ediomar Soares de Quadros, quando interrogado em juízo, confessou espontaneamente a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos. [...]

Logo, a condenação do acusado Ediomar Soares de Quadros pela prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

De outro lado, tenho que não restou cabalmente demonstrada a coautoria delitiva em relação ao acusado Welliton José Neponoceno, na forma do artigo 155, do Código de Processo Penal, que assim preconiza: [...]

No que pese o narrado na fase policial e judicial pelos policiais Valdir Braga Martins e João Adelar Gois Santana, policial civil e militar, respectivamente, tenho que não são idôneas e seguras suficientemente para um decreto condenatório no caso versando, conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos. [...]

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo. [...]

Ademais, o onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus. [...]

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado Welliton José Neponoceno.

Logo, a absolvição do acusado Welliton José Neponoceno da prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006

Para a configuração do crime de associação para o crime de tráfico ilícito de droga, faz-se necessário: 1) concurso de dois ou mais agentes; 2) fim específico de praticar, reiteradamente ou não, os crimes capitulados nos artigos 33, caput, § 1º, e 34, da Lei de Tóxicos; 3) ânimo associativo; 4) estabilidade e permanência. [...]

Analisando detidamente os autos, tenho que não restou cabalmente demonstrado, como necessário para um decreto condenatório, o concurso do acusado Ediomar com o acusado Welliton para a prática do crime de tráfico ilícito de droga.

Não sendo esse o entendimento, tenho que não restou devidamente caracterizado o “animus associativo” e a “estabilidade e permanência” da associação. [...]

Com efeito, a fase inquisitória do inquérito policial tem por finalidade apurar a infração penal, colhendo provas da materialidade e autoria de um fato apontado como penalmente típico, não podendo, contudo, servir de arrimo a uma sentença condenatória. E, não existindo prova suficiente para a condenação, absolve-se o acusado da imputação, pois como adverte João Barbalho, “sem prova plena e verdadeira a condenação será sempre uma injustiça e a execução da pena uma violência”.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo. [...]

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

[...]

Logo, a absolvição dos acusados Ediomar Soares de Quadros e Welliton José Neponoceno da prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

1. CONDENAR o acusado EDIOMAR SOARES DE QUADROS, qualificado nos autos, na prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006; e ABSOLVE-LO da prática do crime descrito no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP; e

2. ABSOLVER o acusado WELLITON JOSÉ NEPONOCENO, qualificado nos autos, das imputações que lhe são feitas no presente feito, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.”
(Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito – ID 154556064)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 154555914 – fls. 24/25) e no Exame Preliminar de Constatação (ID 154555914 – fls. 27/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 154555914 – fls. 11/12), João Adelar Godois Santana, policial militar (ID 154555914 – fls. 13/14), Idail Cristynne Quinteiro Fagundes, informante (ID 154555914 – fls. 15/16) e o apelante EDIOMAR SOARES DE QUADROS, apelante (D 154555914 – fls. 17/20).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdir Braga Martins, investigador de Polícia (ID 154556063), João Adelar Godois Santana, policial militar (ID 154556063), Idail Cristynne Quinteiro Fagundes, informante (ID 154556063), Ricardo Gose, testemunha (ID 154556063) e os interrogatórios dos apelantes EDIOMAR SOARES DE QUADROS e WELLITON JOSÉ NEPONOCENO (ID 154556063).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Valdir Braga Martins [investigador de Polícia], em ambas as fases da persecução penal, declarou que a investigação iniciou-se sobre a pessoa de WELLITON JOSÉ NEPONOCENO, conhecido como “Lobó”, o qual seria membro de facção criminosa “Comando Vermelho” em Lucas do Rio Verde; monitoraram a residência de EDIOMAR SOARES DE QUADROS e não visualizaram o apelado WELLITON JOSÉ NEPONOCENO no local; recebeu de que EDIOMAR SOARES DE QUADROS estava ocultando droga; EDIOMAR SOARES DE QUADROS admitiu que estava guardando uma mala com drogas, no quarto do filho dele, a mando de WELLITON JOSÉ NEPONOCENO; foram encontrado, no interior da mala, uma colher, uma tesoura e uma balança de precisão; “
o WELLITON JOSÉ NEPONOCENO, como eu já disse, era investigado, já vimos ele vendendo drogas em outras ocasiões, lá no bar do Serginho, vimos ele com vários traficantes de drogas também que ele frequentava a chácara no Recanto dos Macuco, onde a gente prendeu lá o Scooby e o Bahia, o Bahia na verdade, porque o Scooby fugiu e depois foi preso
”; EDIOMAR SOARES DE QUADROS recebia R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para guardar o entorpecente; WELLITON JOSÉ NEPONOCENO conseguiu persuadir EDIOMAR SOARES DE QUADROS, mediante compensação financeira, para que ele ocultasse drogas (ID 154555914 – fls. 11/12; ID 154556063);

- João Adelar Godois Santana [policial militar], asseverou que WELLITON JOSÉ NEPONOCENO, vulgo “Lobó”, é traficante conhecido da polícia e que estaria com drogas escondidas; não constatou movimentação de pessoas comprando drogas na residência de EDIOMAR SOARES DE QUADROS; WELLITON JOSÉ NEPONOCENO pagava dinheiro para EDIOMAR SOARES DE QUADROS; não tem informação precisa sobre o tempo que os apelantes estavam associados; não viu EDIOMAR SOARES DE QUADROS vender drogas (ID 154555914 – fls. 13/14; ID 154556063);

- Idail Cristynne Quinteiro Fagundes, esposa de EDIOMAR SOARES DE QUADROS e ouvida como informante, perante a autoridade policial, informou que “
tinha um entra e sai da casa de um rapaz negro, gordo [...]; “esse rapaz ia a casa da declarante e se escondia no quarto
” (ID 154555914 – fls. 15/16). Em Juízo, relatou apenas que os policiais chegaram na residência e encontraram a droga apreendida; não sabe de quem é o entorpecente; não conhece WELLITON JOSÉ NEPONOCENO, o qual nunca foi visto por ela em sua residência (ID 154556063);

- EDIOMAR SOARES DE QUADROS compareceu à Delegacia de Polícia de Lucas do Rio Verde, em 27.11.2020, oportunidade em que, após descrever as características da pessoa a ser reconhecida [“
moreno escuro, altura mediana, gordo e popularmente conhecido como LOBO
”], foram apresentadas “diversas fotografias, em ambiente próprio”, tendo reconhecido WELLITON JOSÉ NEPONOCENO como sendo a “
mesma pessoa que ocultou uma mala em sua residência
” (ID 154555914 – fls. 30). Na fase judicial, admitiu que guardava a droga apreendida mediante pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo período de um mês; porém, não pode afirmar que WELLITON JOSÉ NEPONOCENO foi quem lhe forneceu a droga (ID 154556063);

- WELLITON JOSÉ NEPONOCENO negou a prática delitiva e destacou que nunca viu o corréu EDIOMAR SOARES DE QUADROS (ID 154556063).

Dito isso, vejamos.

A traficância imputada ao apelado WELLITON JOSÉ NEPONOCENO está fundada apenas nas declarações de Valdir Braga Martins [investigador de Polícia] e João Adelar Godois Santana [policial militar], os quais limitaram-se a descrever que ele seria o proprietário da droga apreendida na residência de EDIOMAR SOARES DE QUADROS, qual seja 3 (três) tabletes de maconha, com peso de 1,408kg (um quilograma e quatrocentos e oito miligramas) e 2 (duas) porções de cocaína, com massa bruta de 450g (quatrocentos e cinquenta gramas), apreendidos no interior de uma mala.

Todavia, os agentes policiais não presenciaram atos de mercancia, não visualizaram os apelados juntos e não há registro de investigação anterior/posterior ou monitoramento correlato, a atribuir indicativo de traficância pelo apelado WELLITON JOSÉ NEPONOCENO.

Ademais, EDIOMAR SOARES DE QUADROS, em Juízo, “
não ratificou o alegado na fase policial quanto a participação do acusado Welliton, bem como não confirmou o termo de reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Policia
”, consoante bem observado pelo Juízo singular (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 154556064).

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a traficância atribuída ao apelado WELLITON JOSÉ NEPONOCENO.

Destaca-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“
Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
.” (“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Nesse contexto, não há provas suficientes de que o apelado concorreu para a infração penal. Isso porque, para embasar condenação por tráfico, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT, Ap 180045/2016 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 22.5.2017; AP N.U 0000984-39.2008.8.11.0028 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Assim sendo, “
imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
” (Ap nº 0003296-53.2011.8.11.0037 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 11.4.2019).

Portanto, preserva-se a absolvição do apelado WELLITON JOSÉ NEPONOCENO do tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

No tocante à associação para o tráfico, não se extrai das declarações dos agentes policiais [Valdir Braga Martins e João Adelar Godois Santana] a existência de vínculo estável e permanente entre os apelados para comercialização difusa de substância entorpecente, tampouco de ajuste prévio, hierarquia e/ou divisão de tarefas.

Outrossim, os depoimentos dos agentes policiais são insuficientes para demonstrar aferição de rateio de eventuais lucros entres os apelados e, principalmente, o período da suposta associação.

Atente-se que não foram realizadas diligências a fim de demonstrar que se associaram ou associaram-se a terceiros para vender drogas de forma perene e minimamente organizada.

Consoante pontuado pelo Juízo singular, “
tenho que não restou devidamente caracterizado o ‘animus associativo’ e a ‘estabilidade e permanência’ da associação
” (Hugo José Freitas da Silva, juiz de Direito - ID 154556064).

O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (TJMT, Enunciado Criminal 5).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico
.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.4.2021)

Nesse quadro, a absolvição dos apelados EDIOMAR SOARES DE QUADROS e WELLITON JOSÉ NEPONOCENO da associação para o tráfico (Lei 11.343/2006, art. 35) deve ser conservada.

Quanto à minorante do tráfico privilegiado, foi reconhecida pelo juiz da causa em favor do apelado EDIOMAR SOARES DE QUADROS por entender que estavam preenchidos os requisitos legais [ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, nem integrar organização criminosa].

A quantidade e natureza das drogas apreendidas -
aproximadamente
1,408kg (um quilograma e quatrocentos e oito miligramas) de maconha e 450g (quatrocentos e cinquenta gramas) de cocaína
-
foram utilizadas na primeira fase para exasperar a pena basilar acima do mínimo legal. Assim, não podem ser consideradas para afastar o tráfico privilegiado, por configurar indevido
bis in idem
(STJ, AgRg no HC 625804/SC – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 30.9.2022).

Na essência, o apelado
EDIOMAR SOARES DE QUADROS
é primário, não possui
condenações definitivas [transitadas em julgado] por fatos criminosos anteriores/posteriores e inexiste comprovação de que se dedicava às atividades ilícitas ou integrava organização criminosa, ao se considerar que foi absolvido
da associação para o tráfico.

Desse modo, preserva-se o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por constituir direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1º.6.2021).

No caso, deve ser mantida a fração máxima de 2/3 (dois terços) em razão da minorante do tráfico privilegiado por ter sido “
desconsiderada a quantidade de droga traficada na terceira fase da dosimetria
” (TRF4, Ap nº 5007625-30.2019.4.04.7002 – Relator: Des. João Pedro Gebran Neto – 25.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023